Tribunal: TCU
Processo: 016.441/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na inexigibilidade de licitação, e no contrato dela decorrente, para prestação de serviços educacionais, por meio de programa de Pós-graduação Stricto Sensu Mestrado em Gestão Geral, na School of International Business and Entrepreneurship (SIBE), vinculada à Steinbeis University Berlin.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação apresentada a este Tribunal pela Controladoria-Geral da União acerca de eventuais irregularidades ocorridas na Inexigibilidade de Licitação 29/2017 (Processo 23249.016858/2017-35) e no contrato dela decorrente, firmado, entre o Instituto Federal do Maranhão (IFMA) e a empresa brasileira GD - Gestão & Desenvolvimento Empresarial Ltda., com vistas à prestação de serviços educacionais a quarenta servidores do IFMA, por meio de programa de Pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado em Gestão Geral, na School of International Business and Entrepreneurship (SIBE), que é vinculada à Steinbeis University Berlin . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, converter o presente processo em Tomada de Contas Especial, para a adoção das seguintes medidas: 9.2.1. citação dos responsáveis abaixo nominados, solidariamente, conforme indicado, com base no disposto pelo art. 12, inciso II, da Lei 8.443/1992, para que, no prazo de quinze dias contados a partir das respectivas notificações, apresentem alegações de defesa sobre as irregularidades relacionadas a seguir e/ou recolham aos cofres do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) os valores indicados, acrescidos de atualização monetária a partir das datas indicadas até o efetivo pagamento, nos termos da legislação em vigor: 9.2.1.1. solidariamente, Sra. Lúcia Guêzo Almeida da Silva Santos e Sr. Berto de Tacio Pereira Gomes, em razão das irregularidades a.1 (Ausência de justificativa para o quantitativo contratado de participantes) e a.2 (Fragilidades nas justificativas apresentadas para a modelagem da solução de contratação, inclusive com previsão indevida de antecipação de pagamento; Sr. Francisco Roberto Brandão Ferreira, ante as irregularidades a.1 e a.2 e b.1 (Majoração indevida do custo por aluno, por meio do Segundo Termo Aditivo); Sr. Carlos César Teixeira Ferreira, pela irregularidade b.1; Sra. Clarisse Cordeiro Medeiros Mondego, ante a irregularidade b.2 (pagamentos indevidos), referente à Nota Fiscal 488; e GD - Gestão & Desenvolvimento Empresarial Ltda., em razão das irregularidades b.1 e b.2: VALOR ORIGINAL R$ DATA DA OCORRÊNCIA 135.531,73 8/5/2018 92.444,27 6/6/2018 9.2.1.2. solidariamente, Sra. Lúcia Guêzo Almeida da Silva Santos e Sr. Berto de Tacio Pereira Gomes, em razão das irregularidades a.1 e a.2; Sr. Francisco Roberto Brandão Ferreira, ante as irregularidades a.1 e a.2 e b.1; Sr. Carlos César Teixeira Ferreira, pela irregularidade b.1; Sra. Regina Céllis de Azevedo Correia Lima, ante a irregularidade b.2 (Nota Fiscal 622); Sr. Humberto Arruda Guimarães, ante a irregularidade b.2 (Nota Fiscal 622); e GD - Gestão & Desenvolvimento Empresarial Ltda., em razão das irregularidades b.1 e b.2: VALOR ORIGINAL R$ DATA DA OCORRÊNCIA 222.567,10 10/6/2019 9.2.1.3. solidariamente, Sra. Lúcia Guêzo Almeida da Silva Santos e Sr. Berto de Tacio Pereira Gomes, em razão das irregularidades a.1 e a.2; Sr. Francisco Roberto Brandão Ferreira, ante as irregularidades a.1 e a.2 e b.1; Sr. Carlos César Teixeira Ferreira, pela irregularidade b.1; Sr. Humberto Arruda Guimarães, ante a irregularidade b.2 (Notas Fiscais 633, 642, 664, 690, 723 e 812); e GD - Gestão & Desenvolvimento Empresarial Ltda., em razão das irregularidades b.1 e b.2: VALOR ORIGINAL R$ DATA DA OCORRÊNCIA 184.677,50 6/8/2019 108.579,10 11/11/2019 100.047,50 6/2/2020 174.663,09 6/7/2020 155.256,08 20/1/2021 56.870,03 29/12/2021 9.2.1.4. solidariamente, Sra. Lúcia Guêzo Almeida da Silva Santos e Sr. Berto de Tacio Pereira Gomes, em razão das irregularidades a.1 e a.2; Sr. Francisco Roberto Brandão Ferreira, ante as irregularidades a.1 e a.2 e b.1; Sr. Carlos César Teixeira Ferreira, pela irregularidade b.1; Sra. Clarisse Cordeiro Medeiros Mondego, ante a irregularidade b.2 (Nota Fiscal 636); Sr. Humberto Arruda Guimarães, ante a irregularidade b.2 (Nota Fiscal 636); e GD - Gestão & Desenvolvimento Empresarial Ltda., em razão das irregularidades b.1 e b.2: VALOR ORIGINAL R$ DATA DA OCORRÊNCIA 165.573,10 6/9/2019 9.2.2. audiência dos responsáveis a seguir indicados, com fundamento no art. 250, inciso IV, do RI/TCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem razões de justificativa pelas irregularidades indicadas: 9.2.2.1. Srs. Berto de Tacio Pereira Gomes, Francisco Roberto Brandão Ferreira e José Evangelista Silva Pereira, pelas fragilidades nas justificativas apresentadas para a escolha da empresa contratada por inexigibilidade de licitação (irregularidade a.3); 9.2.2.2. Sra. Regina Cellis de Azevedo Correia Lima, pela pesquisa preliminar de preços realizada de forma inadequada, com infringência ao art. 26, inciso III, da Lei 8.666/1993 (irregularidade a.4); 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como da instrução de peça 38, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão e aos responsáveis; 9.4. comunicar ao Ministério da Educação a adoção da medida proposta no item 9.2 acima, nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; e 9.5. após a apresentação das respostas às citações e audiências, encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), para adoção das demais providências a seu cargo.